Tribunal: STF
Processo: HC 202596
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Antonio da Fonseca, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 668.653/GO.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 5 dias de reclusão, em regime fechado, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, combinado com o 40, V, ambos da Lei n 11.343/2006.
    Sustentam os impetrantes, em suma, a ausência de fundamentação idônea quanto ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade; fixação do regime fechado, dizendo cabível o aberto e negativa de substituição da pena privativa de liberdade. 
    Afirmam que o Juízo sentenciante deixou de observar a detração da pena. Para tanto, ressaltam:
    “Nesse sentido, o MM. Juiz sentenciante deixou de fazer o cômputo da pena aplicando o instituto da DETRAÇÃO PENAL, a qual o Paciente faz juz ao tempo de seu encarceramento, que se deu no dia 15/10/2020 e sua prisão preventiva foi decretada no dia 16/10/2020, ou seja, o Paciente está sob custódia Estatal há exatamente 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, e, em havendo a referida DETRAÇÃO PENAL, sua pena que foi de 03 (três) anos e 05 (cinco) dias, para fins do referido instituto, ao final cairia para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, o que pelo Código Penal Brasileiro, em seu art. 44, Caput, preleciona ser possível no caso em comento a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, implementada a detração e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 668.653/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, registro que a sentença condenatória apresenta, quanto à dosimetria da pena, fixação do regime inicial e indeferimento do direito de recorrer em liberdade e de substituição da pena, o seguinte teor: 
    “DO ACUSADO LEANDRO ANTÔNIO DA FONSECA 
    A culpabilidade (aqui entendida como juízo acerca do grau de censurabilidade/reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade elemento do crime - imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa - que já foi analisada anteriormente) é normal à espécie, nada tendo a se valorar, porquanto a conduta exteriorizou-se pela simples consciência da infringência da norma penal. 
    É considerado tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes criminais juntada no evento 164. 
    Quanto à sua conduta social esta não restou apurada nos autos. Entretanto, afirmou ser usuário de drogas. 
    Quanto à personalidade dele inexistem elementos técnicos seguros para aferi-la. Assim, essa circunstância não influenciará na dosimetria da pena. 
    Os motivos e as circunstâncias do delito são os normais do tipo penal e, por isso, não implicarão em modificação na dosimetria da pena. 
    As consequências são graves, na medida em que a sociedade vive em estado de alerta para proteger os seus filhos dos malefícios da droga. No mais, o delito põe em risco a saúde pública e, sabe-se, que da prática do ilícito em pauta decorrem inúmeros outros, importando elevação da pena-base. 
    Em relação às circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei 11.343/06, noto que a natureza da substância apreendida, qual seja a cocaína, é considerada altamente nociva à saúde humana, pois o uso continuado pode causar danos irreversíveis à integridade física e psíquica, o que desfavorece o acusado. Ainda, em termos de pesagem, a quantidade é grande (em poder do acusado foi apreendido cerca de 3.940 kg de Cannabis sativa L. - Maconha), prejudicando o réu neste ponto.
    O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, permitindo ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida (HC nº 108.268/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2011) 
    Dessa forma, tendo em vista as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga) quais devem preponderarem sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para prevenção e reprovação do crime, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 dias-multa. 
    Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, nos termos dos artigos 61 e 65, ambos do Código Penal. 
    Entretanto, verifico estar presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que o sentenciado Leandro é tecnicamente primário, de bons antecedentes e inexistem informações de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Contudo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há de serem observadas, também, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga apreendida (em poder do acusado foi apreendido cerca de 3.940 kg de Cannabis sativa L. - Maconha) e a participação do mesmo na pratica delituosa, razão pela qual reduzo a pena intermediária, em 1/2 (metade), ficando a pena fixada em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 260 dias-multa. 
    (...) O quantum da diminuição da pena em razão do benefício inserto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é discricionário, devendo o juiz considerar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, entre outras peculiaridades. (...) (TJGO. 2ª Câmara Criminal. DJ 608 de 29/06/2010. Ac. 01/06/2010. P. 201090337248. Des. Ney Teles de Paula) destaquei. 
    Presente está, também, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/2006, a qual já foi exaustivamente fundamentada retro, razão pela qual aumento a pena em 1/6, ficando a pena fixada em 03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 303 dias-multa. 
    Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 303 dias-multa. 
    Cada dia-multa, em razão das condições pessoais do sentenciado, fica fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 
    DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL 
    O apenado deverá cumprir a pena em regime inicialmente FECHADO e em estabelecimento penal adequado, observando-se, para fins de PROGRESSÃO DE REGIME, o disposto no art. 1º da Lei nº 11.464/07. 
    DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
    Deixo de converter a pena aplicada em restritiva de direitos, face ao impeditivo legal constante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e tendo em vista as disposições do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos e assemelhados, nos quais se inclui o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. ”(Doc. 10 fls. 156/158)
    Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, assentou:
    “os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos requerentes estão presentes, eis que a referida prisão se justifica ainda como garantia da ordem pública, pois os mesmos foram presos em flagrante delito praticando o crime de tráfico de drogas, o qual é considerado gravíssimo e equipara a hediondo, em razão de seu alto grau de censurabilidade e de nocividade à sociedade. 
    Ressalto ainda a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, já que os requerentes possuem endereço diverso do distrito da culpa, não havendo nos autos qualquer garantia de que se soltos, atenderão aos chamamentos deste Juízo. 
    Além disso, o tráfico de drogas eleva consideravelmente a criminalidade, pois fomenta outros crimes graves e violentos, a exemplo de homicídio e crimes contra o patrimônio. Some-se a isso o fato de que não há nenhuma garantia de nos autos de que os requerentes não continuarão exercendo a mercancia de drogas ilícitas, se em liberdade forem colocados. 
    Ressalto, por fim, que a prisão preventiva tem natureza processual e é diversa da prisão decorrente de decisão condenatória, se tornando irrelevante, em se tratando de prisão cautelar, discussão acerca da pena a ser imposta no final de sentença condenatória, afigurando-se, também irrelevante, a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, imposição de eventual regime prisional diverso do fechado. 
    Assim, acolho o parecer ministerial constante do evento 170 e INDEFIRO os pedidos formulados pelos requerentes LEANDRO ANTÔNIO DA FONSECA e MATEUS MESQUITA DE ARAÚJO no evento 163 e mantenho a prisão dos acusados, porquanto estiveram segregados durante todo o andamento do feito, não tendo desaparecido os motivos de seus encarceramentos cautelar, bem como, ainda, por entender que o clamor público encontra-se presente, eis que o crime tratado nos autos vem causando pânico e preocupação, estando a abalar a pacata sociedade desta urbe, sendo que em liberdade poderá inverter a ordem social”. (Doc. 10 fls. 161)
    Conforme afirma a defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás chancelou a decisão condenatória nos termos em que proferida.
    Como visto, na primeira fase da dosimetria a pena base foi elevada em 2 meses acima do mínimo previsto para o tipo (5 anos), considerada a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de drogas), ficando a pena final estabelecida em 03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 303 dias-multa. 
    Diante desse quadro, o Juízo fixou o regime fechado, sem lançar justificativa idônea.
    Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    Na esteira desse entendimento: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14);
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14);
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.
    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.
    Com efeito, fixada a pena de 3 anos e 5 dias de reclusão – presente circunstância judicial desfavorável – viável o semiaberto.
    Com efeito, mostra-se incompatível o regime semiaberto com a prisão do paciente. Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 
    Destaco também: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).
    No que concerne à pretendida substituição da pena, a fundamentação lançada pelo Juízo, não se alinha ao entendimento da Corte.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade nos casos de tráfico de drogas (RHC nº 119.832/AC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/6/14). 
    Como decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 92.256/RS, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10):
    “ HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.
    2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.
    3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 
    4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
    5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente.” 
    Outrossim, à vista desse último julgado, o Senado Federal, por intermédio da Resolução nº 5/12, suspendeu, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    Todavia, há de se privilegiar a atuação das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova.
    Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 
    Sob esse ângulo, mostra-se pertinente a reavaliação do Juízo quanto a possibilidade de substituição da pena, adotando-se fundamentação adequada.
    No que concerne à detração, vê-se que juízo processante deixou de reconhecê-la relativamente ao período em que permaneceu o condenado preso provisoriamente. Não há, todavia, ilegalidade manifesta, porque o pleito poderá ser analisado pelo Juízo das Execuções.
    De acordo com a da jurisprudência desta Suprema Corte, "ainda que mais benéfica a lei posterior, tendo-se esgotadas as vias originárias condenatórias com expedição de sentença condenatória, inviável a detração penal trazida pela Lei nº 12.736/2012, porquanto a competência a partir de então passou a ser do Juízo das Execuções Penais, com fulcro no artigo 66, incisos I e III, alínea c, da Lei de Execuções Penais" (RHC 128.280-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.3.2017)
    Diante desse quadro, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para que:
    a) seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos autos do processo nº 5512358-08.2020.8.09.0039;
    b) Não havendo notícia do trânsito em julgado, determine-se ao Juízo da Comarca de Cumari/GO a expedição de alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por motivo diverso do retratado nestes autos.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC nº 668.653/SP, no Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente